Tribunal: TJPA
Processo: 0049641-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049641-72.2014.8.14.0301
APELANTE: ADRIAO ADRIANO TEIXEIRA DA COSTA FILHO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE É MANTENEDORA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA REQUERIDA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Esta Egrégia Corte, em análise a casos semelhantes, envolvendo as mesmas partes no polo passivo, entendeu ser devida a isenção do pagamento de contribuição para custeio de previdência complementar quando o associado completa 30 (trinta) anos de contribuição, bem como o ressarcimento do valor indevidamente descontado a partir dessa data.

2. Recurso de apelação conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049641-72.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ADRIAO ADRIANO TEIXEIRA DA COSTA FILHO

ADVOGADO: PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA – OAB/PA 18.870

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A - BASA

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO – OAB/PA 11.471

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA

AMAZONIA - CAPAF

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING – OAB/PA 12.719

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADRIAO ADRIANO TEIXEIRA DA COSTA FILHO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que

julgou totalmente improcedente o pedido inicial
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

com Pedido de Antecipação de Tutela
Inaldita Altera Parte
proposta em desfavor de
CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF e BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA.

Em suas razões recursais (fls. 394/402 – ID 2078985 – pág. 1 a 9), o apelante reitera os termos da exordial visando a condenação dos apelados para que se abstenham de descontar a contribuição à CAPAF. Uma vez que já contribui por mais de 30 anos, nos termos do art. 60 da Portaria 375/69, bem como a devolução em dobro das contribuições descontadas após tal período.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões às fls. 410/412-v (ID 2078986 – pág. 2 a 7) e fls. 414/424 - ID 2078987 - pág. 2 a 12), BASA e CAPAF, respectivamente, pugnando pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

O preparo está dispensado em razão da concessão da justiça gratuita ao autor, consoante expressamente consignado na r. sentença de 1º grau.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de aplicação da Portaria/Estatuto
nº 375
/69 – que instituiu a
CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – CAPAF

– ao vínculo obrigacional mantido entre as partes da presente demanda, mais especificamente no que tange ao art. 60 do referido diploma normativo que garante a isenção das contribuições à caixa de assistência após 30 anos de contribuição.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o autor/apelante firmou contrato de trabalho com o Banco da Amazônia S.A em 12.12.1977, momento em que foi compulsoriamente integrado ao Plano de Previdência Complementar (CAPAF) que naquela ocasião era vinculado às contratações do Banco da Amazônia, passando a contribuir mensal com desconto em contracheque.

Assim, tendo como base a admissão do apelante nos quadros do banco apelado, a implementação dos 30 (trinta) anos de contribuição à CAPAF deu-se aproximadamente em 12.12.2007.

Em julgamento de casos semelhantes ao que ora se analisa, esta Egrégia Corte já firmou o entendimento no sentido de que
é cabível a isenção dos valores referentes à contribuição para a previdência complementar dos funcionários que ingressaram nos quadros do BASA até 1981, bem como a devolução dos valores descontados após completarem 30 (trinta) anos de contribuição.
Confira-se:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS SALARIAIS – LIMINAR DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS CONTIBUIÇÕES PARA PLANO DE CUSTEIO PARA BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DOS AGRAVADOS TEREM SIDOS ADMITIDOS SOB A VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR (PORTARIA Nº 1417/1974) - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – PORTARIA QUE NÃO REVOGOU DE FORMA EXPRESSA A PORTARIA ANTERIOR - DESCONTOS DEVIDOS TÃO SOMENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO DEMOSTHENES MARQUES – MIGRAÇÃO DE PLANO – DESCONTO PREVISTO EM CONTRATO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NA ESTEIRA DO PARECEM MINISTERIAL, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decisão agravada que determinou a suspensão do desconto CAPAF 200 da folha de pagamento dos requerentes, referente à contribuição da previdência complementar da CAPAF, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por autor para cada dia de descumprimento à presente ordem, tudo nos termos do art. 497, do NCPC, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor. 2. Prima facie, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicado, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito. 3.
In casu, depreende-se dos documentos juntados, que a os agravados trabalharam no banco Agravante entre o período de 22/12/1977 a 22/12/1979 (ID Nº. 664293), e que, portanto, no tempo de suas aposentadorias, já haviam contribuído pelo período necessário para ver reconhecido seus direitos de eximirem-se do pagamento 4. Ressalta-se, por oportuno, que, ainda que os Agravados tenham sido admitidos sob a égide da Portaria nº. 1.417/1974, esta não traz qualquer disposição sobre a limitação do tempo de contribuição capaz de revogar o regramento acima transcrito, fato que culmina na validade deste para o fim pretendido. 5. Diante da ausência de revogação expressa do dispositivo que autoriza a suspensão do pagamento da contribuição previdenciária, verifica-se a probabilidade do direito material invocado pelos agravados, justamente porque demonstraram os requisitos para fazer jus a tal benesse.
6. Quanto a alegação de que, o agravado DEMOSTHENES MARQUES, ao anuir ao Plano Saldado renunciou seus direitos em relação aos planos anteriores, razão assiste a agravante, tendo em vista que o mesmo, de fato anuiu ao Termo de adesão conforme se constata na Cláusula 4.1, j “item 2” do referido Termo. 7. Recurso conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a decisão vergastada tão somente em relação ao agravado Demosthenes Marques, determinando o prosseguimento do desconto CAPAF 200 na folha de pagamento referente a contribuição da previdência complementar. É como voto.

(1081708, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-01)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL CUJA DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EM RAZÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTA CORTE DE JUSTIÇA - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.
1 - In casu, ficou plenamente demonstrado que devida a isenção do pagamento de contribuição para custeio de previdência complementar quando o associado completa 30 (trinta) anos de contribuição, nos termos do Estatuto vigente à época da contratação do associado, bem como o ressarcimento do valor indevidamente descontado a partir dessa data, respeitado o prazo prescricional quinquenal.
2 - Agravo Interno conhecido, todavia, desprovido.

(2017.05155650-02, 183.913, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

APELAÇÕES CÍVEIS. CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA. ISENÇÃO DOS VALORES ATINENTES À CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS QUE INGRESSARAM NOS QUADROS DO BASA ATÉ 1981. ISENÇÃO ENCONTRA AMPARO NO § 7º DO ART. 6º DA PORTARIA Nº 375 /69 ? CAPAF. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inicialmente, sobre o pedido da CAPAF de suspensão do processo, em razão de se encontrar em liquidação judicial, tenho a considerar que esse pedido não se revela cabível na fase de conhecimento do processo, não obstante o artigo 18 da lei n° 6.024/74 dispor que a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, o efeito de suspender as ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda. Isso porque a parte tem direito a formação do título executivo de forma a habilitá-lo na liquidação. 2. Por outro lado, sobre a invocação, pelo BASA, de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, registro que o argumento não procede, haja vista a existência de solidariedade entre este e a apelada CAPAF, sendo o BASA sua mantenedora. Assim sendo, rejeito a preliminar. 3. Sobre a afirmação do BASA de que a sentença viola a coisa julgada, tenho a registrar que não há nos autos prova de acordo homologado em juízo entre o apelado e a CAPAF. Afasto a prejudicial. 4. A respeito da alegação de prescrição, considero-a descabida, eis que os descontos da contribuição configuram relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Portanto, rejeito a prejudicial.
5. A discussão não é nova neste Tribunal, havendo precedentes no sentido de ser cabível a isenção dos valores atinentes à contribuição para a previdência complementar dos funcionários que ingressaram nos quadros do BASA até 1981, assim como a devolução dos valores descontados após completarem trinta anos de contribuição. 6. Como visto, essa isenção encontra amparo no § 7º do art. 6º DA Portaria Nº 375 /69 ? CAPAF, de forma que me alinho aos precedentes acima citados, até porque se trata de direito adquirido, o qual não pode ser atingido por normas posteriores prejudiciais.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(2017.04583292-79, 182.230, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-26)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BASA REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE É MANTENEDORA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA REQUERIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS APÓS 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há de falar em ilegitimidade passiva do apelado BASA, uma vez que o mesmo é órgão mantenedor. 2. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, não há de falar em prescrição, porquanto o referido prazo se renova mês a mês.
3. Esta Egrégia Corte, em análise a caso semelhante, envolvendo as mesmas partes no polo passivo, entendeu ser devida a isenção do pagamento de contribuição para custeio de previdência complementar quando o associado completa 30 (trinta) anos de contribuição, bem como o ressarcimento do valor indevidamente descontado a partir dessa data.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.

(2017.00995855-46, 171.684, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-16)

Destarte, mostra-se forçoso o provimento do recurso e consequente reforma da sentença, a fim de garantir ao Apelante o direito à isenção do pagamento da contribuição em questão, bem como o ressarcimento dos descontos efetuados a partir do mês seguinte ao que ela completou 30 (trinta) anos de serviço.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
PROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO

PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 25/05/2020